Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734656-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDEBIO LOIOLA DIAS AGRAVADO: GAMALOC SERVICOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Eldebio Loiola Dias contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (proc. no 0700091-11.2022.8.07.0001, ID no 166278246). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO